Tribunal: TJPA
Processo: 0803019-64.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803019-64.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEMENTINO SILVA DE LIMA, CHARLES BRITO FIGUEIRA, JOCIVALDO DE LIVRAMENTO PINTO BRABO, PETERSON GOMES TAVARES, ALEX DA SILVA SALES, CLAUDIO HUMBERTO PONCIANO GOMES, WALIN SANTOS CARVALHO, PAULO FERNANDO LOPES DA SILVEIRA JUNIOR, ADEMIR BASTOS LIMA, DANIEL PINHEIRO DA SILVA, MARCIO ALBUQUERQUE RAIOL, CRISTIANO JOSE PEREIRA DE SOUZA, RAMIRO CARVALHO DA GAMA, WALTER JERFESON FERNANDES FERREIRA, JAILSON ROBERTO NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. AGRAVO INTERNO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação ordinária, na qual policiais militares obtiveram promoção por ressarcimento de preterição às graduações de Subtenente e 1º Sargento.

2. A sentença reconheceu omissão administrativa na oferta de cursos obrigatórios e no regular processamento das promoções, determinando a recomposição funcional com fundamento no art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça comum é incompetente para processar a demanda, à luz do IRDR nº 05; (ii) saber se ocorreu prescrição do fundo de direito, nos termos do Decreto nº 20.910/32; (iii) saber se é possível a promoção por ressarcimento de preterição sem comprovação de vaga e demais requisitos próprios da promoção ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistente Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública instalada na Comarca de Ananindeua, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, mantém-se a competência da Justiça comum, não se aplicando automaticamente a tese firmada no IRDR nº 05.

5. A pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por omissão administrativa continuada na evolução funcional dos militares, incidindo a Súmula nº 85/STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito e limita eventual prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

6. A promoção por ressarcimento de preterição possui natureza excepcional e reparatória, prevista no art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015, sendo devida quando comprovado erro administrativo, independentemente da existência de vaga, conforme expressa disposição legal.

7. Demonstrada omissão estatal na oferta de cursos e no processamento das promoções, não pode a Administração invocar a própria falha para obstar a recomposição da carreira, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vedação ao comportamento contraditório.

8. O controle jurisdicional limitou-se à verificação da legalidade do ato administrativo, inexistindo afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca afasta a aplicação automática da competência prevista na Lei nº 12.153/2009. 2. Em caso de omissão administrativa continuada na evolução funcional de policial militar, incide a Súmula nº 85/STJ, não havendo prescrição do fundo de direito. 3. Comprovado erro administrativo, é cabível promoção por ressarcimento de preterição, independentemente da existência de vaga, nos termos do art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0803019-64.2021.8.14.0006, interposto pelo Estado Do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação contra sentença que julgou procedente os pedidos dos autores.

Inicialmente, verifica-se que a demanda originária consiste em ação ordinária de promoção por preterição ajuizada por Clementino Silva De Lima e outros policiais militares estaduais em face do Estado Do Pará.

Na petição inicial, os autores sustentaram, em síntese, que, apesar de preencherem os requisitos legais para ascensão funcional na carreira militar, permaneceram por longos períodos em graduações inferiores, em razão de omissões administrativas imputadas ao ente estatal, especialmente quanto à oferta de cursos obrigatórios e à observância dos critérios legais de promoção.

Alegaram, por isso, que sofreram prejuízos funcionais e remuneratórios e requereram a promoção por ressarcimento de preterição, com os consectários pertinentes.

Posteriormente, sobreveio sentença de primeiro grau favorável aos demandantes, na qual o juízo de origem reconheceu a existência de omissão estatal na condução da carreira dos militares, entendendo que o Estado não realizou os cursos de formação exigidos e se omitiu no regular processamento das promoções, o que teria retardado indevidamente a evolução funcional dos autores.

A sentença consignou, ainda, exemplos concretos de atraso nas promoções, mencionando, dentre outros, a situação de Clementino Silva De Lima, que ingressou como soldado e somente foi promovido a cabo vários anos depois, bem como a de Charles Brito Figueira, cuja promoção igualmente teria ocorrido com atraso significativo, concluindo que a mesma lógica se repetiria em relação aos demais requerentes.

Ao final, o juízo julgou procedente o pedido dos autores remanescentes, determinando a promoção por ressarcimento de preterição de Clementino Silva De Lima, Daniel Pinheiro Da Silva, Charles Brito Figueira, Claudio Humberto Ponciano Gomes, Walter Jerferson Fernandes Ferreira, Walin Santos Carvalho, Jocivaldo Do Livramento Pinto Brabo e Alex Da Silva Sales à graduação de Subtenente, bem como de Peterson Gomes Tavares à graduação de 1º Sargento, nos seguintes termos:

“Conforme se vê nos documentos pessoais e ficha funcional dos Requerentes juntadas no ID
24050611
, ID
24050612
, ID
24050613
, os autores teriam no ano de 2015, quando entrou em vigor a referida lei, a seguinte graduação de acordo com o tempo exigido:

CLEMENTINO SILVA DE LIMA - 01.07.1987 -
(28 ANOS – SUBTENENTE)

DANIEL PINHEIRO DA SILVA - 02.09.1991
(24 ANOS – SUBTENENTE)

CHARLES BRITO FIGUEIRA - 01.07.1992
(23 ANOS – SUBTENENTE)

CLAUDIO HUMBERTO PONCIANO GOMES - 30.07.1992
(23 ANOS – SUBTENENTE)

WALTER JERFERSON FERNANDES FERREIRA – 01.01.1994
(21 ANOS – 1º SARGENTO)

WALIN SANTOS CARVALHO - 01.07.1994
(21 ANOS - 1º SARGENTO)

JOCIVALDO DO LIVRAMENTO PINTO BRABO – 01.12.1994
(21 ANOS – 1º SARGENTO)

ALEX DA SILVA SALES - 03.06.1996 (19 ANOS – 2º SARGENTO)

PETERSON GOMES TAVARES – 01.06.1998
(17 ANOS – 3º SARGENTO)

Apesar do tempo de serviço e em razão da ausência das promoções regulares no tempo devido conforme determinava a legislação em vigor quando completaram os tempos para as respectivas promoções, os Requerentes se encontram em graduação inferior à devida.

Desta forma, é necessário que se corrija o erro com a procedência da ação, promovendo os requerentes em ressarcimento de acordo com o previsto na legislação, enquadrando os Autores nas graduações conforme pretendido.

Portanto, resta demonstrado que os Requerentes tiverem seus direitos violados por ato lesivo do Requerido, o qual deixou de promover os Autores no tempo devido, mesmo devidamente preenchidos os requisitos exigidos à época, os quais estavam implementados, negando-se a fazer voluntariamente às promoções por ressarcimento, fundamentando para isto em lei posterior, quando os requisitos já haviam sido implementados, o que é ilegal.

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO dos autores
CLEMENTINO SILVA DE LIMA, DANIEL PINHEIRO DA SILVA, CHARLES BRITO FIGUEIRA, CLAUDIO HUMBERTO PONCIANO GOMES, WALTER JERFERSON FERNANDES FERREIRA, WALIN SANTOS CARVALHO, JOCIVALDO DO LIVRAMENTO PINTO BRABO, ALEX DA SILVA SALES à graduação de SUBTENENTE
e do autor
PETERSON GOMES TAVARES a
1º SARGENTO, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da Sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cinquenta mil) reais, em relação à cada Autor.”

Inconformado, o Estado Do Pará interpôs recurso de Apelação, no qual sustentou, em linhas gerais, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, a ausência de comprovação dos requisitos legais necessários às promoções pretendidas, a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, bem como a necessidade de observância dos critérios legais de antiguidade, merecimento e existência de vagas.

Aduziu, ainda, que a progressão funcional na carreira militar não decorreria automaticamente do mero transcurso do tempo, mas dependeria do preenchimento de todos os requisitos previstos na legislação de regência.

Na sequência, os apelados apresentaram contrarrazões, nas quais defenderam que a pretensão deduzida em juízo não se referia a um ato único e isolado, mas a omissão administrativa continuada, renovada a cada ciclo promocional, razão pela qual não incidiria a prescrição do fundo de direito.

Sustentaram, ainda, que a falta de oferta dos cursos obrigatórios, de responsabilidade do próprio Estado, inviabilizou a ascensão regular dos militares e caracterizou ilegalidade apta a justificar o ressarcimento por preterição.

Posteriormente, o Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento da Apelação, manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

Consta da manifestação ministerial o entendimento de que a situação descrita nos autos configuraria relação de trato sucessivo, a afastar a prescrição do fundo de direito, bem como de que o reconhecimento da omissão estatal autorizaria o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo.

Também foi registrado, em manifestação ministerial posterior, que o Agravo Interno então interposto pelo Estado Do Pará deveria igualmente ser desprovido.

Por fim, foi proferida decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença recorrida.

Na referida decisão, foi consignado que os autores narraram ter sido indevidamente mantidos em patentes inferiores por longos períodos, embora preenchessem os requisitos legais para ascensão funcional, e que o juízo de origem reconhecera o direito à promoção por ressarcimento com fundamento na omissão estatal em ofertar cursos obrigatórios e na edição de normas que teriam alterado os critérios de promoção de forma prejudicial, quando os requisitos já teriam sido preenchidos.

Posteriormente, o Estado Do Pará opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes, alegando omissão quanto à tese de prescrição do fundo de direito e contradição da decisão com precedentes da própria Relatora, os quais foram conhecidos, porém rejeitados.

Em suas atuais razões recursais, o Agravante alega a incompetência absoluta da Justiça comum, afirmando que, em razão da tese firmada no IRDR nº 05, a competência para processamento e julgamento da causa seria do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nessa linha, argumenta que a demanda teria valor da causa inferior ao limite legal, não envolveria necessidade de prova complexa incompatível com o rito dos juizados e tampouco reclamaria intervenção de terceiros, razão pela qual a tramitação perante a vara comum ofenderia a orientação vinculante firmada no incidente.

Sob tal premissa, sustenta que a decisão agravada deveria ser reformada para reconhecer a incompetência absoluta do órgão prolator da sentença e, por consequência, invalidar o julgamento de origem.

Além disso, o Agravante insiste na ocorrência de prescrição do fundo de direito.

Afirma que a pretensão dos autores se funda, em essência, em supostas preterições antigas, relacionadas a promoções pretéritas, e que eventual lesão decorrente de erro administrativo teria ocorrido no momento exato do alegado equívoco da Administração.

Defende, assim, que não se está diante de relação de trato sucessivo, mas de ato único de efeitos permanentes, de modo que deveria incidir o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Argumenta que, para rever a última promoção almejada, seria necessário desconstituir todas as promoções anteriores, sobre as quais, segundo sustenta, a pretensão já estaria prescrita.

A esse respeito, o Agravante menciona precedentes que, a seu ver, afastariam a incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses de preterição funcional fundada em erro administrativo, por entender que as parcelas remuneratórias seriam mero consectário lógico do pedido de revisão do ato administrativo originário.

Posteriormente, o Estado Do Pará alega que a decisão agravada teria divergido da orientação jurisprudencial no qual o entendimento anteriormente adotado teria sido assentado que, para o reconhecimento da promoção por ressarcimento por preterição, seria indispensável a comprovação da existência de vaga e do preenchimento dos requisitos legais, não sendo suficiente o mero implemento do requisito temporal.

Nesse contexto, afirma existir contradição entre a decisão agravada e os precedentes que teriam negado pretensões semelhantes de promoção em ressarcimento de preterição, em hipóteses nas quais não restou demonstrada a existência de vaga nem a satisfação dos demais requisitos legais.

No mérito propriamente dito, o Agravante sustenta a impossibilidade de promoção automática dos agravados.

Defende que a promoção de militares estaduais depende da observância estrita da legislação de regência, especialmente no que concerne à comprovação da existência de vaga, ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, à inclusão em quadro de acesso e aos critérios de antiguidade e merecimento.

Argumenta, ainda, que a ausência dessa demonstração inviabiliza o acolhimento da pretensão, até porque o Judiciário não poderia substituir a Administração Pública na avaliação dos critérios legalmente fixados para o processamento das promoções militares.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência absoluta decorrente do IRDR nº 05, acolher a prescrição do fundo de direito e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária, afastando a promoção por ressarcimento por preterição deferida aos agravados.

Em contrarrazões, a parte Agravada, ao rebater as razões recursais, sustentou que a decisão monocrática não padece de qualquer vício e deve ser mantida integralmente.

Aduziu que a tese de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fundada no IRDR nº 05, não teria o alcance pretendido pelo agravante, defendendo que a matéria não autoriza, no caso concreto, a desconstituição do julgamento já proferido.

Além disso, afirmou que a pretensão autoral não se vincula exclusivamente à eventual ilegalidade em promoções pretéritas, mas também à omissão continuada da Administração em conceder, a tempo e modo, as promoções subsequentes devidas aos agravados, razão pela qual incidiria a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, a parte agravada asseverou que os agravados não estão a postular promoções antigas, como à graduação de cabo ou de sargento em momentos remotos, mas sim a promoção à graduação superior, cuja preterição, segundo afirma, teria ocorrido entre os anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e repetido em 2021.

Nessa linha, sustentou que a menção a promoções anteriores foi feita apenas para demonstrar a cadeia de preterições e viabilizar a reclassificação funcional decorrente do ressarcimento, não havendo falar em prescrição do fundo de direito.

A parte Agravada também rechaçou a tese de impossibilidade de promoção sem vagas, sustentando que, na hipótese de ressarcimento por preterição, a promoção independeria de vaga, justamente porque decorreria de erro da Administração Pública e de violação ao princípio da legalidade.

Defendeu, nesse ponto, que não haveria razão para exigir a demonstração de vagas ou requisitos relativamente a promoções ultrapassadas, porquanto o fundamento do pedido seria a própria atuação omissiva do ente estatal ao longo da carreira dos militares.

Além disso, os agravados sustentaram que a decisão agravada observou corretamente o contexto fático-probatório dos autos e não ofendeu os arts. 10 e 926 do Código de Processo Civil.

Afirmaram, em essência, que o Estado Do Pará busca mera rediscussão do mérito sob o argumento de existência de divergência jurisprudencial, sem apontar erro efetivo na decisão monocrática.

Por fim, nas contrarrazões, os agravados requereram o desprovimento do Agravo Interno, com manutenção da decisão agravada.

Também postularam que fosse determinada a imediata promoção em ressarcimento de preterição dos agravados, na forma da decisão do juízo de origem e da decisão monocrática impugnada.

O Ministério Público, ratificou o parecer anterior, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado do Pará.

Ou recorridos apresentaram manifestação, ID nº 30785950, apontando o quantitativo de vagas para promoções à graduação pretendida, asseverando que foram disponibilizadas o total de 120 (cento e vinte) vagas para a graduação de subtenente da PMPA.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

A insurgência da parte Agravante recai sobre a manutenção da sentença que reconheceu o direito dos autores à promoção por ressarcimento de preterição, sustentando, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça comum em razão do IRDR nº 05, a prescrição do fundo de direito, e a impossibilidade de promoção sem observância da existência de vagas e dos demais requisitos legais, bem como a ausência de comprovação do direito material dos agravados, objetivando assim a reforma da decisão monocrática para que sejam os autos remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou, sucessivamente, seja acolhida a prescrição do fundo de direito e julgados improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno não traz elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Ao revés, a peça recursal limita-se, em grande medida, à reiteração das teses já deduzidas na Apelação e, posteriormente, nos Embargos de Declaração, sem demonstrar erro de julgamento, vício de fundamentação ou inadequação da solução adotada no decisum recorrido.

Posteriormente, no que se refere à alegação de incompetência absoluta em razão do IRDR nº 05, não assiste razão ao Agravante.

Isso porque a própria tramitação dos autos evidencia que a questão já foi enfrentada no curso processual.

Inicialmente, importa destacar que na Comarca de Ananindeua não possui Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente instalada, impossibilitando a aplicação da Lei n° 12.153/2009 que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ademais, a Lei nº 12.153/2009 que instituiu o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, é expressa ao condicionar o exercício da competência desses Juizados à sua efetiva instalação, nos termos do § 4º do art. 2º do referido diploma legal.

Nesse sentido, o § 4º do art. 2º do referido diploma legal estabelece que:

“Art. 2°. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

§4° A instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública dar-se-á por ato do Tribunal de Justiça, e sua competência somente se estabelece nos foros em que estiver instalado”.

Ademais, friso que houve inicialmente, decisão que declinou da competência, mas, em juízo de retratação, restou expressamente reconhecido que, na comarca de Ananindeua, inexiste Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, motivo pelo qual foi tornada sem efeito a decisão anterior e mantida a competência da Justiça comum para o processamento da demanda.

Além disso, a manifestação ministerial juntada aos autos foi clara ao registrar que, nas causas pendentes de julgamento, permanecem válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação das teses vinculantes no IRDR, até eventual ratificação ou alteração pelo juízo competente, acrescentando, ainda, que, no caso concreto, a demanda foi ajuizada na vara comum e envolve múltiplos autores, circunstância que afasta a pretendida remessa automática aos Juizados da Fazenda Pública.

Assim, a tese de incompetência absoluta, tal como reiterada no agravo interno, não tem o alcance desconstitutivo pretendido pelo Estado.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça, reconhecendo que a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, até o momento, está adstrita ao âmbito da Capital, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE RECEBEU A AÇÃO SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO IMPOSTA PELOS ARTS. 3º, § 2º E 8º, "CAPUT", DA LEI N.º 9.099/1995 E, TAMBÉM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ-PA 0801238-25.2021.8.14.0000 Relator: Roberto Gonçalves de Moura- Desembargador. Decisão monocrática no disposto no art. 133 do Regimento Interno. Data: 10/05/2022)

Assim, a competência recursal da Turma Recursal da Fazenda Pública da Capital está restrita estritamente ao julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública sediados na própria Capital.

Nesse sentido, aplica-se ao caso vertente, o Enunciado n° 09 do Conselho Nacional de Justiça, senão vejamos:

“Conselho Nacional de Justiça

ENUNCIADO 09 – Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei n. 12.153/09 (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).”

Nesse sentido, destaco o precedente deste E. Tribunal Pleno, sobre a matéria em análise em caso análogo, envolvendo conflito de competência:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ TJ-PA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0812124-44.2025.8.14.0000 27773992

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Exmo. Sr. Juiz João Batista Lopes do Nascimento, integrante da Turma Recursal da Fazenda Pública em face da 1ª Turma de Direito Público, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Síntese dos fatos.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari, que julgou procedente o pedido de promoção em ressarcimento por preterição formulado por Francisco de Assis Costa Saraiva, militar estadual, nos moldes do procedimento comum estabelecido pelo Código de Processo Civil.

O recurso foi remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, na sequência, em razão do que restou decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5, o relator entendeu ser incompetente, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal Permanente dos Juizados da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

O magistrado Titular da Turma Recursal da Fazenda Pública, proferiu decisão declarou incompetente a Turma Recursal Permanente dos Juizados da Fazenda Pública da Comarca da Capital para o julgamento do presente recurso e suscitou o conflito de competência ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a devida solução – Id. 27639137.

Determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito, com fulcro na Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público - Id. 27739460.

É relatório.

DECIDO

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, a, CPC e art. 133 XII, d, do Regimento Interno do TJE/PA, Julgo Procedente o Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Exmo. Sr. Juiz João Batista Lopes do Nascimento.
Em consequência, DECLARO a incompetência da Turma Recursal Permanente dos Juizados da Fazenda Pública da Comarca da Capital para o julgamento do Recurso de Apelação – Id. 27639135, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (1ª Turma de Direito Público), processamento e julgamento.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08121244420258140000 27773992, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Seção de Direito Público)”

Na sequência, também não prospera a preliminar de prescrição do fundo de direito.

A decisão monocrática agravada, posteriormente integrada no julgamento dos Embargos de Declaração, afastou de forma expressa essa tese ao reconhecer que a controvérsia versa sobre relação jurídica de trato sucessivo.

Com efeito, a própria moldura fática delineada na inicial, reproduzida e examinada no acórdão recorrido, não descreve uma única preterição isolada, consumada em momento determinado e imediatamente exaurida, mas sim uma cadeia sucessiva de omissões administrativas na evolução funcional dos militares demandantes, com repercussão contínua sobre promoções posteriores e, consequentemente, sobre os efeitos remuneratórios e funcionais daí decorrentes.

A esse respeito, incide, precisamente, a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação foi transcrita na própria decisão embargada, nos seguintes termos:

“
Súmula n. 85 /STJ
.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

Tal compreensão ajusta-se integralmente ao caso concreto, porque, conforme reconhecido na decisão recorrida, os autores permanecem em atividade, não há notícia de negativa administrativa definitiva ao direito pleiteado e a omissão estatal repercute de forma continuada na carreira militar.

Nesse ponto, a decisão agravada também se amparou em precedente desta Corte, assim ementado:

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. TERMO INICIAL. DATA DA REFORMA. MILITAR EM ATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de promoção à graduação em ressarcimento por preterição e diferenças salariais decorrentes;

2. A relação do militar na ativa com a corporação configura trato sucessivo, diante da qual não há prescrição do fundo de direito, mas somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ;

3.

O prazo da prescrição do fundo de direito a ressarcimento de preterição tem como termo inicial a data da reforma do militar. Precedentes do STJ;

4. Não havendo negativa da administração a pedido do autor, tampouco este tenha ingressado na inatividade, não há se falar em prescrição do fundo de direito;

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807756-76.2022.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.

SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. LEI Nº. 8230/15, ART. 33. MÉRITO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PREJUÍZO NA ASCENSÃO DE CARREIRA MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815871-86.2022.8.14.0006 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023)

Tal orientação, além de expressamente mencionada no decisum agravado, é consentânea com a natureza da pretensão deduzida nestes autos.

Por conseguinte, não procede a tentativa do Agravante de qualificar a controvérsia como mera revisão de atos pretéritos individualmente consumados.

A referência às promoções anteriores, tal como já assentado na decisão agravada, serve à demonstração da progressiva deformação da carreira dos autores, e não à rediscussão autônoma, isolada e estanque de cada ato funcional pretérito.

O que se examina, em verdade, é a repercussão atual e continuada da omissão estatal sobre a promoção almejada, razão pela qual não se verifica a alegada prescrição do fundo de direito.

Igualmente não procede a alegação de violação aos arts. 10 e 926 do Código de Processo Civil, visto que não houve decisão surpresa.

A decisão monocrática agravada enfrentou precisamente as teses veiculadas pelo Estado do Pará, examinando a legislação de regência, a prova dos autos, a natureza do ressarcimento por preterição e o tema prescricional.

O simples fato de a conclusão adotada não coincidir com o entendimento defendido pelo recorrente, ou mesmo com outros precedentes invocados em situações fáticas distintas, não configura ofensa ao contraditório, tampouco quebra do dever de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Com efeito, a jurisprudência indicada pelo Agravante não afasta a solução adotada no caso concreto, pois os precedentes por ele colacionados dizem respeito, em sua maioria, a hipóteses em que não houve comprovação do erro administrativo, da preterição ou dos requisitos mínimos para a promoção pretendida.

A decisão monocrática, por sua vez, assentou circunstância diversa, qual seja, a demonstração, nos autos, de omissão estatal relevante e prolongada na regular evolução funcional dos autores.

Portanto, não há falar em contradição interna da decisão agravada com a jurisprudência da Corte, mas sim em distinção fundada na especificidade do acervo probatório do presente processo.

No mérito, a insurgência recursal igualmente não merece acolhimento.

A promoção por ressarcimento de preterição possui disciplina legal própria e excepcional.

A decisão agravada transcreveu corretamente a legislação pertinente, em especial o art. 6º, § 3º, e o art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015, nos seguintes termos:

Art. 6° As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I - antiguidade;

II - merecimento;

III - bravura;

IV - tempo de serviço;

V - “post mortem”.

§ 1° As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei.

§ 2º As promoções pelos demais critérios poderão ser realizadas a qualquer tempo, conforme previsto nesta Lei.

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32. § 4° As promoções por tempo de serviço serão efetuadas na data em que a Praça incidir nas hipóteses previstas no art. 10.

No caso da promoção por ressarcimento a lei estabelece:

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado; II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade; (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

§ 1° A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.

§ 2° No caso de promoção em ressarcimento de preterição, será exigido o Teste de Aptidão Física e a inspeção de saúde para sua efetivação, contemporâneos ao reconhecimento da preterição.

A partir desse regramento, tem-se que o ressarcimento por preterição não se confunde com promoção ordinária.

A promoção por ressarcimento de preterição possui natureza
excepcional e reparatória
, sendo regida por disciplina própria, justamente voltada a corrigir ilegalidades administrativas pretéritas.

Nesse contexto, a própria lei expressamente excepciona a exigência de vaga, como visto, ao determinar que a recomposição da carreira deve ocorrer “como se houvesse sido promovido na época devida”.

Portanto, não pode o Estado invocar requisitos típicos da promoção ordinária para obstar uma promoção que decorre de
erro administrativo previamente reconhecido
, sob pena de esvaziar completamente o instituto do ressarcimento de preterição.

Friso, trata-se de forma excepcional de recomposição da carreira, cabível justamente quando o militar tenha sido prejudicado por comprovado erro administrativo.

Foi essa, exatamente, a moldura jurídica reconhecida na decisão agravada. Portanto, não se está diante de promoção automática, desatrelada da lei, mas de tutela jurisdicional voltada à correção de ilegalidade administrativa comprovada nos autos.

Nessa linha, a decisão recorrida também examinou o art. 13 da Lei nº 8.230/2015.

Posteriormente, quanto à alegação de ausência de comprovação dos requisitos legais, também não assiste razão ao Agravante.

Isso porque a decisão agravada, ao manter a sentença, reconheceu que houve efetiva omissão administrativa na condução da carreira dos militares, especialmente no que diz respeito à oferta de cursos e ao regular processamento das promoções. Tal circunstância, por si só, configura o “erro administrativo” exigido pelo art. 32, inciso III, da Lei nº 8.230/2015.

Todavia, o ponto central aqui não reside na concessão de promoção ordinária com base apenas no decurso do tempo, mas no reconhecimento de que a própria Administração, ao se omitir na regular oferta dos cursos necessários e no regular processamento das promoções, produziu o estado de preterição que agora pretende opor aos autores como obstáculo ao reconhecimento do direito.

A decisão agravada foi expressa ao afirmar que o Estado não pode se valer da própria torpeza para causar prejuízo aos servidores que já atingiram os requisitos para a progressão na carreira.

Essa conclusão não se mostra arbitrária, mas deriva da leitura integrada da prova documental constante dos autos e da fundamentação adotada pelo juízo de origem, a qual foi mantida no julgamento monocrático.

A alegação de ausência de vagas, por sua vez, também não se revela suficiente para reformar a decisão agravada.

Em tese, é correto afirmar que a promoção ordinária depende do preenchimento dos requisitos legais, inclusive quanto à existência de vaga.

Entretanto, o próprio regime do ressarcimento por preterição opera como resposta excepcional à situação em que o militar, por comprovado erro administrativo, deixou de ocupar, no tempo devido, a posição hierárquica que lhe caberia.

Em tais hipóteses, a exigência de vaga não pode ser manipulada pelo ente estatal como escudo para perpetuar o prejuízo que ele próprio ocasionou.

A decisão agravada, nesse aspecto, harmonizou a legalidade estrita da promoção com a vedação ao comportamento contraditório da Administração.

Ademais, a prova dos autos, tal como reconhecida pela decisão monocrática, não evidência mera alegação genérica dos autores.

Ao contrário, o decisum considerou demonstradas situações concretas de atraso funcional, inclusive com a indicação das datas de ingresso e dos marcos promocionais retardados de diversos militares, reconhecendo que a omissão administrativa repercutiu sucessivamente ao longo de toda a carreira.

Não se trata, pois, de presunção abstrata, mas de valoração probatória já realizada e suficientemente fundamentada.

Ademais, os recorridos comprovam, na petição ID nº 30785950, que existem vagas a serem preenchidas e que o estado não vinha realizando os procedimentos administrativos para as promoções.

Por outro lado, a invocação, pelo Agravante, do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não modifica essa conclusão.

Ainda que o ônus da prova do fato constitutivo do direito caiba, em regra, ao autor, a decisão agravada reconheceu que tal encargo foi satisfeito à luz do conjunto documental constante dos autos, cabendo neste caso, ao requerido, comprovar a tese defensiva, o que não foi realizado.

Além disso, a própria sentença de origem, mantida pela decisão monocrática, realçou que o Estado, embora detentor de melhores condições de produzir documentos funcionais completos, não logrou desconstituir a narrativa autoral nem infirmar, de modo eficaz, a demonstração da omissão administrativa.

Logo, não há falar em ausência de lastro probatório suficiente que comprove a tese defensiva estatal.

Também não se vislumbra ofensa à separação dos poderes.

O Poder Judiciário, no caso, não substituiu a Administração para deliberar discricionariamente sobre conveniência e oportunidade de promoções militares.

Limitou-se a controlar a legalidade da atuação administrativa e a reconhecer os efeitos jurídicos de erro imputável ao próprio Estado, nos exatos limites traçados pela legislação de regência.

Esse controle jurisdicional, longe de representar ingerência indevida no mérito administrativo, constitui exercício regular da função jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito.

Nesse cenário, a jurisprudência invocada no agravo interno não afasta a solução adotada.

Os precedentes colacionados pelo Agravante, que negaram promoções em ressarcimento por ausência de prova da preterição, inexistência de vaga ou não comprovação dos requisitos legais, foram proferidos em contextos fáticos distintos, nos quais não se reconheceu, como aqui, a existência de erro administrativo comprovado.

Já a decisão agravada, ao manter a sentença, alinhou-se a orientação também presente nos autos, segundo a qual, havendo omissão administrativa lesiva e demonstração do preenchimento do contexto legal necessário, mostra-se cabível a promoção por ressarcimento de preterição.

Neste sentido colaciono a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÕES. PRETERIÇÃO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. Na hipótese, a pretensão autoral não se vincula tão somente à eventual ilegalidade na concessão tardia da promoção a Cabo PMMA
(neste ponto alcançada pela prescrição do fundo de direito),
mas também à omissão da Administração em conceder aos autores, ora agravados, as promoções subsequentes, a tempo e modo definidos na legislação de regência.

2. Ato omissivo continuado, cuja existência é confessada pelo próprio Estado do Maranhão em seu agravo interno, ao reconhecer que,
"mediante decreto e atos administrativos que promoveram outros servidores, não observou os nomes dos Agravados" (fl. 349).

3. "Em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas tão-somente em relação de trato sucessivo. Incidência da Súmula 85/STJ"
(REsp n. 1.041 .252/CE, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 16/11/2009). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.609 .251/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/2/2020.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2041963 MA 2022/0378467-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DE ALAGOAS, na qual o autor objetiva a condenação do ente estatal a promover-lhe ao posto de Major PMAL, em ressarcimento de preterição.

2. O Tribunal de origem afastou a prejudicial de prescrição do fundo de direito a partir da compreensão de que, independentemente de eventual erro na concessão das promoções anteriores, a Administração procedeu com atraso às promoções do autor aos postos de Primeiro-Tenente e Capitão, pois não fora respeitado o interstício previsto na legislação estadual de regência.

3. A partir dessa premissa jurídica, cuja revisão esbarra no óbice da Súmula 280/STF, considerando-se que o erro da Administração se deu com a promoção a destempo do autor ao posto de Primeiro- Tenente, em 3/2/2013, e que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 31/1/2017, efetivamente não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2004868 AL 2022/0016011-8, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Nesta toado, cito a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação das promoções na carreira militar com efeitos retroativos, incluindo diferenças remuneratórias, em razão de omissão da Administração Pública na oferta dos cursos necessários para as promoções previstas na Lei Estadual n.º 4 .044/2014.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a omissão da Administração Pública na oferta dos cursos de formação e aperfeiçoamento pode justificar a retroatividade das promoções na carreira militar; (ii) estabelecer se o policial militar faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da retroatividade das promoções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública, ao não ofertar tempestivamente os cursos de formação e aperfeiçoamento exigidos pela Lei Estadual n.º 4 .044/2014, impossibilita a progressão funcional do militar, caracterizando inércia administrativa que não pode ser utilizada para prejudicar direitos subjetivos do servidor.

4. A promoção na carreira militar constitui ato administrativo vinculado,
cabendo à Administração observar os critérios legais previstos no art. 7 .º, § 3.º, da Lei Estadual n.º 4.044/2014,
entre os quais figuram a antiguidade e o interstício mínimo, não sendo necessário aguardar a existência de vagas.

5. Nos termos do art. 8.º da mesma Lei, a omissão do Estado na realização dos cursos obrigatórios não pode obstar o direito à promoção quando o militar preenche os demais requisitos legais, uma vez que o descumprimento estatal não pode beneficiar a própria Administração em detrimento do servidor.

6. Evidenciado o prejuízo na progressão funcional do militar por falha estatal, o militar tem direito à retificação das datas de promoção às patentes de 2.º Sargento (21/04/2016), 1.º Sargento (21/04/2017) e Subtenente (21/04/2018), conforme o tempo de serviço e interstício previsto em lei.

7. A retroatividade das promoções acarreta o direito ao recebimento das diferenças salariais, as quais devem ser apuradas em sede de liquidação de sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode utilizar a ausência de oferta de cursos de formação e aperfeiçoamento como fundamento para impedir ou retardar as promoções previstas em lei aos militares que preenchem os demais requisitos legais.

2. A omissão estatal que compromete o cumprimento dos critérios legais para promoções deve ser corrigida por meio de efeitos retroativos nas promoções e no pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes
.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n.º 4.044/2014, Arts. 7.º, § 3.º, e 8.º; CPC, art . 85, § 4.º, II. Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível n.º 0627698-14 .2018.8.04.0001, Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 10/05/2022; TJAM, ADI n.º 4000854-40.2020 .8.04.0000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 14/11/2023.

(TJ-AM - Apelação Cível: 06552909120228040001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 02/12/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MILITAR - PROMOÇÃO TARDIA - PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS - CABIMENTO - PERDA DE CHANCE POR CULPA DA ADMINISTRAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1) Se no caso concreto, a própria Administração já reconheceu o direito à promoção por ressarcimento de preterição, o militar faz jus ao pagamento retroativo dos valores pertinentes a título de indenização, independentemente do desempenho das funções dali decorrentes, ou seja, os efeitos financeiros deverão retroagir ao tempo em que deveria ter sido promovido independentemente da contraprestação laboral, já que o não o exercício de fato das atividades na época decorreu de culpa administrativa, havendo nítido prejuízo e perda de chance de ocupar, desde então, cargo hierarquicamente superior na sua carreira.

2) Apelação conhecida e provida, com inversão do ônus da sucumbência.

(TJ-AP - APL: 00108087620188030001 AP, Relator.: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal)

Segue a jurisprudência desta E. Corte:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLÍCIA MILITAR. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em mandado de segurança interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu segurança ao impetrante, reconhecendo-lhe o direito à promoção aos postos de 1º Tenente e Capitão da Polícia Militar, com efeitos retroativos e financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a decisão monocrática deveria ser reformada com base na alegada ilegitimidade passiva do Governador do Estado; (ii) se o direito do impetrante à promoção encontrava-se decaído em razão do prazo decadencial do mandado de segurança; e (iii)
se o direito líquido e certo à promoção em ressarcimento de preterição e aos seus efeitos financeiros foi demonstrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Governador do Estado detém legitimidade passiva, pois, conforme o Decreto nº 1.672/2016, compete-lhe a concessão das promoções às patentes dos oficiais superiores da Polícia Militar.

O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não foi ultrapassado, pois a contagem teve início com a ciência efetiva ou possível do ato administrativo omissivo.

O erro administrativo reconhecido pela Administração configura hipótese de preterição, nos termos do art. 32 da Lei Estadual nº 8.388/2016, devendo-se assegurar ao impetrante as promoções com efeitos financeiros e funcionais retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva no mandado de segurança deve recair sobre a autoridade responsável pela prática ou abstenção do ato administrativo impugnado.

O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança inicia-se com a ciência efetiva ou possível do ato administrativo, incluindo omissões.

A promoção em ressarcimento de preterição deve ser assegurada quando comprovado erro administrativo que tenha impedido a ascensão funcional do servidor, garantindo-se os efeitos financeiros e funcionais retroativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 23; Lei Estadual nº 8.388/2016, art. 32; Decreto nº 1.672/2016, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819551-63.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 29/01/2025)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL.
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DEZENOVE VAGAS A SEREM OCUPADAS NO POSTO DE TENENTE-CORONEL. NÃO PREECHIMENTO DA TOTALIDADE. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao folhear os autos observo que o Boletim Geral Reservado nº 024 de 15 de março de 2004 fez publicar a Organização dos Quadros de Acesso por merecimento e antiguidade ao posto de Tenente-Coronel, ao passo que pelo critério de merecimento (fl. 18) o apelado constava na décima segunda colocação com a pontuação de 5,49, e no critério antiguidade (fl. 19), possuía a mesma colocação. Nesse contexto, importante enfatizar que o Boletim Geral Reservado nº 027/2004 informava a existência de dezenove (19) vagas para o posto de Tenente Coronel QOPM, conforme destacado no próprio parecer nº 355/07 - CONJUR/DV. 2. Importante asseverar que o ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo jus a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito. 3. Considerando que as promoções se darão na forma de uma por antiguidade e duas por merecimento, continuamente, em sequência às realizações na data anterior, conforme previsão contida no art. 45, III, §§2º e 3º do Decreto nº 4.244/1986, é de rigor a conclusão no sentido de que o apelado faria jus à promoção em 21 de abril de 2004, pelo critério antiguidade, tendo em vista o total de vagas. 4. Em tal contexto, verificada a existência de dezenove vagas abertas para promoção ao posto de tenente coronel, e que a administração deixou de preenche-las, é devida sua promoção em ressarcimento de preterição. Não cabendo o acolhimento da alegação de discricionariedade da administração pública em ocupar ou não a totalidade das vagas, uma vez que se trata de ato vinculado.”

(2018.02800998-78, 193.392, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

Por fim, vale registrar que o Ministério Público, tanto no parecer lançado por ocasião da Apelação quanto na manifestação posterior específica sobre o Agravo Interno, opinou pelo desprovimento do recurso do Estado, destacando a inexistência de prescrição do direito material, a incidência da Súmula nº 85 do STJ e a ausência de elementos suficientes para o acolhimento da tese fundada no IRDR nº 05.

Transcrevo trecho da manifestação ministerial:

“Destaca-se que a promoção é ato administrativo vinculado que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe. Sendo assim, uma vez preenchidos tais requisitos, cominado com a existência de vaga, não pode a administração pública furta-se em realizar a promoção do praça.

Dito isto, nota-se que os Apelados compõem o quadro de Praças da Polícia Militar do Pará com ano de inclusão 1988, 1991, 1992, 1994, 1996 e 1998 e, portanto, fazem jus a incidência de tal regramento e por esta incidência, deveriam ter sido promovidos de maneira natural, pois de acordo com a mencionada lei, os Autores cumpriam os requisitos para promoção, ressaltando-se, que as promoções eram anuais.

Ademais, mesmo com a disposição legal, o Estado do Pará, deixou de realizar os cursos de promoção, ocasionando assim, o total atraso nas demais promoções dos demandantes, frisa-se que mesmo com o descumprimento da legislação pertinente, os Autores conseguiram ser promovidos, conforme se verifica na ficha funcional dos

militares (ID 8779445 - Pág. 17, 8779445 - Pág. 66, 8779445 - Pág. 95), contudo, não se pode deixar de reconhecer que caso os Autores fossem promovidos conforme determinado em lei, possivelmente estariam em patamares mais altos na carreira.

De nota-se, mesmo levando em consideração a legislação atual qual seja Lei 8.235/2015, que revogou as Leis 5.250/85 e 6.669/2004, aumentando e fixando-se o tempo necessário para promoção em cada graduação, sendo estabelecido no art.13, I da referida lei, os Autores, teriam direito a promoção, por cumprirem os novos requisitos temporais a seguir:

(...)

Desta forma, a partir da análise dos documentos acostados aos autos, bem como das legislações aplicáveis, os Requerentes fariam jus as promoções preteridas.

(...)

Por tais razões, entendo que o Recurso de Apelação interposto não comporta provimento.”

Tal manifestação, embora não vinculante, reforça a correção jurídica da decisão agravada.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026